Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condená-los a devolver à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),corrigido a contar da data do desembolso. Suscitam preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. Quanto ao mérito, sustentam que o valor pago se trata de arras e devem ser retidas. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e o pagamento de danos morais. Sem contrarrazões (ID 47895541).
2. Recurso cabível e tempestivo. Ante a comprovação da hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
3. Com efeito, a sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinou aos réus a restituição do valor pago ao autor. Os recorrentes além de não apresentarem contestação nos autos, não teceram qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a apresentar argumentos como se houvesse um contrato nos autos e ao final, pedem a condenação ao pagamento de danos morais. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar as razões de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as teses recursais. Portanto, não há qualquer apontamento fático relacionado ao caso em concreto, somente menções genéricas e o pedido de provimento do recurso. Ante a ausência de dialeticidade recursal, o recurso não pode ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade.
4. Recurso NÃO CONHECIDO.
5. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.